Tribunal: TJPA
Processo: 0804452-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804452-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BITENCOURT & BITENCOURT COMERCIO LTDA. - EPP

AGRAVADO: WILSON MAUES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804452-82.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: AÇO PARÁ COMERCIAL LTDA (BITENCOURT & BITENCOURT COMÉRCIO LTDA)

ADVOGADO: JOAO FABIO PEREIRA THEREZO – OAB/PA 28.413

AGRAVADO: ESPÓLIO DE VICTOR MAUÉS TEIXEIRA E OUTROS

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO - OAB/PA 19.067

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por locatária visando a reforma de decisão que indeferiu pedido de suspensão da ação de despejo por denúncia vazia até manifestação do Ministério Público e da Secretaria de Fazenda, sob alegação de simulação na venda do imóvel locado, com possível fraude tributária e violação ao direito de preferência previsto na Lei do Inquilinato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a existência de suposta fraude na alienação do imóvel locado justifica a suspensão da ação de despejo por denúncia vazia;

(ii) a ausência de manifestação do Ministério Público e da SEFA impede a regular tramitação da ação de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de despejo por denúncia vazia fundada em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado prescinde de justificativa do locador, sendo suficiente a notificação prévia ao locatário (Lei nº 8.245/1991, art. 57).

4. As alegações de simulação e fraude fiscal são matérias alheias à via estreita do agravo de instrumento e devem ser deduzidas em ação própria, com dilação probatória adequada.

5. Não compete ao juízo suspender o processo de despejo para apuração de fatos que devem ser apreciados em outras esferas e mediante provocação da parte interessada junto aos órgãos competentes.

6. A inexistência de registro do contrato de locação impossibilita o exercício do direito de preferência, conforme requisitos do art. 33 da Lei do Inquilinato.

7. Ausente a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A denúncia vazia do contrato de locação não residencial por prazo indeterminado é legítima mediante prévia notificação, independentemente de justificativa.

A alegação de simulação na alienação de imóvel deve ser deduzida em ação própria, sendo incabível a suspensão do processo de despejo para apuração da matéria.

A ausência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel impede o exercício do direito de preferência pelo locatário, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.245/1991.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por AÇO PARÁ COMERCIAL LTDA, objetivando a reforma do decisum de id. 123664630 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, indeferiu o pedido de suspensão do feito, até que fosse ouvido o MP acerca da alegada simulação de contrato de venda e compra do imóvel objeto de locação, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA COM PEDIDO LIMINAR, processo nº 0851411-18.2024.8.14.0301 proposta pelos Agravados em desfavor do Agravante.

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em breve histórico, nas razões de id. 25372418, aduz que, desde 2012 é locador do imóvel comercial pertencente aos autores, ora Agravados e, foi surpreendido com a notificação extrajudicial para desocupar o imóvel.

Alega que os primeiros contratos foram assinados pela proprietária do imóvel Sra. Maria Victoria Ramos Cunha até 2021, quando foi assinado novo aditivo alterando os locadores, em face do falecimento da Sra. Maria Victória Ramos Cunha e, a vigência do contrato passou a ser por prazo indeterminado.

Afirma que a utilização de denúncia vazia, sem, contudo, apresentar justificativa adequada para a rescisão do contrato de locação, fere de morte os princípios basilares que regem a relação locatícia.

Aduz que a legítima proprietária do imóvel locado, a Sra. Maria Victória Ramos Cunha, em 25.01.2019 (em plena vigência do contrato de locação), alienou, em segredo e por valor irrisório (15% do valor de avaliação declarado na própria matrícula), o objeto da lide aos autores desta ação, privando a empresa promovida de exercer, em igualdade de condições, direito legalmente previsto na lei do inquilinato.

Salienta que os efeitos da nulidade decorrentes da simulação do negócio jurídico suscitada, terá efeitos diretos e indiretos no contrato de locação, sendo hipótese de limitação à autonomia privada para o atendimento dos interesses dos credores e da própria Fazenda Pública (simulação fraudulenta de negócio jurídico, para evadir tributos).

Defende que, havendo interesse fazendário na resolução direta do mérito e a possibilidade de conexão de qualquer ato expropriatório que possa ser promovido pela autoridade fazendária (art. 116, parágrafo único do CTN), entende-se por indispensável o chamamento da Administração Pública para compor a lide.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspensão do processo de origem, até manifestação do MP e da SEFA, acerca do suposto ilícito praticado pelos agravados.

Em decisão monocrática de id. 25551224, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertados no id.

26284218, onde pugna pela improcedência do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 27370085, onde manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se acertada a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da liminar de despejo até que o Ministério Público e a Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, se manifeste nos autos.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, tratando de ação de despejo por denúncia vazia, no caso de locação não residencial por prazo indeterminado, tendo o Locador procedido a notificação prévia locatário, é devida a concessão da antecipação de tutela para desocupação do imóvel, após prestada caução.

Neste sentido, a denúncia vazia do contrato de locação de imóvel não residencial por prazo indeterminado é faculdade do locador a ser exercida após a notificação prévia do locatário, independente de qualquer justificativa, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.245/1991.

De modo que a prévia notificação do locatário é requisito suficiente para que se autorize a rescisão do contrato e a determinação de desocupação do imóvel nas ações de despejo fundadas em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado.

No que tange a suposta fraude tributária ou ao suposto desrespeito ao direito de preferência do locatário, tenho que estas matérias devem ser discutidas em ação própria, inclusive com pedido de perdas e danos, se for o caso.

Além disso, cabe ao Recorrente, caso queira e por sua responsabilidade, apresentar denúncia diretamente junto à autoridade policial, ao Ministério Público e/ou na Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, para apuração dos fatos alegados (suposta fraude por simulação de compra e venda e, suposta sonegação fiscal).

De modo que essas matérias trazidas pelo recorrente, iriam causar tumulto processual desnecessário e procrastinar o andamento do feito indevidamente, uma vez que restando demonstrado o vínculo locatício entre as partes e o preenchimento dos requisitos necessários ao despejo por denúncia vazia, resta inócua qualquer outra discussão para concessão da liminar de despejo, uma vez que o locatário reconheceu a legitimidade dos agravados, quando celebrou contrato de locação e/ou aditivo contratual e, foi devidamente notificado nos termos da lei.

Não se perca de vista que a ação do locatário preterido em seu direito de preferência para compra do imóvel depende, dentre outros requisitos, do registro imobiliário do contrato locativo pelo menos trinta dias antes da alienação.

Ademais, para que o locatário reclame o seu direito de preferência em Juízo cabe a ele (i) propor a demanda dentro do prazo de 6 (seis) meses, contados a partir do registro da alienação no cartório de imóveis, (ii) depositar o valor da transferência e demais encargos relacionados a ela, e (iii) averbar o contrato de locação junto à matrícula do imóvel, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da alienação, a teor do art. 33 da Lei n. 8.245/1991, o que não foi feito.

Outrossim, nada impede que o locatário, caso entenda devido, busque em ação própria: a) a anulação do negócio jurídico de compra e venda do imóvel locado; b) o cumprimento ao direito de preferência e/ou; c) indenização por perdas e danos, desde que comprovados as matérias de fato e de direito, por ele sustentadas.

À vista disso, a matéria trazida pelo recorrente, necessita de dilação probatória e informações a serem prestadas pelas partes, o que neste caso, nesta via recursal, não comporta a dilação probatória e essa análise deverá ser finalizada durante a fase de instrução processual no juízo de origem, já que a matéria não será possível se dissolver nesta via de Agravo de Instrumento.

Portanto, não restou caracterizado os requisitos legais para a concessão da tutela recursal requerida pela Agravante.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025